Tribunal: STF
Processo: HC 269446
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-12
Data de publicação: 2026-03-12

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão 

Trata-se de Habeas Corpus impetrado contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no HC 1.056.771/SP, submetido à relatoria do Ministro  CARLOS PIRES BRANDÃO.
Consta dos autos que a paciente foi condenada à pena de 5 anos de reclusão, em regime semiaberto, pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei 11.343/2006).
O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo negou provimento ao apelo defensivo.
Impetrou-se, então, Habeas Corpus no Superior Tribunal de Justiça, indeferido liminarmente pela Presidência. Interposto Agravo Regimental, a Sexta Turma decidiu nos termos da seguinte ementa:

DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. TRÁFICO PRIVILEGIADO. AUSÊNCIA DE REQUISITOS LEGAIS. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA. SUBSTITUIÇÃO DE PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
[...]
III. RAZÕES DE DECIDIR 
5. A aplicação da minorante do tráfico privilegiado pressupõe o preenchimento cumulativo dos requisitos legais previstos no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, quais sejam: primariedade, bons antecedentes, não dedicação a atividades criminosas e não integração a organização criminosa. 
6. A negativa da aplicação da causa especial de diminuição de pena foi fundamentada em elementos concretos que indicam a habitualidade do agente no comércio ilícito de entorpecentes, como a apreensão de entorpecentes, dinheiro, aparelho celular e relatórios de investigação que demonstram a prática reiterada do tráfico. 
[...]
9. A modificação do acórdão impugnado é inviável, pois demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório, providência inadmissível na via estreita do habeas corpus. 
10. Mantida a sanção penal, ficam prejudicados os pedidos de alteração do regime inicial de cumprimento da pena e de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.
IV. DISPOSITIVO E TESE 
11. Agravo regimental não provido.

Nesta ação, o impetrante alega, em síntese, estarem presentes os requisitos para a incidência da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006. Requer, assim, a concessão da ordem para aplicar a referida minorante, com a consequente modificação do regime prisional. 
É o relatório. Decido. 

A incidência da causa especial de redução de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006 é condicionada ao preenchimento cumulativo de quatro requisitos pelo agente: (a) primariedade; (b) bons antecedentes; (c) não se dedicar a atividades criminosas; e (d) não integrar organização criminosa (HC 143.577-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 27/10/2017; HC 123.430, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 18/11/2014; HC 101.265, Rel. Min. AYRES BRITTO, Redator para o acórdão: Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 6/8/2012). 
Infere-se do exame realizado pelas instâncias ordinárias — soberanas na apreciação do conteúdo fático-probatório — que os elementos produzidos sob o crivo do contraditório evidenciam a propensão da acusada à prática de atividades criminosas. Conforme destacado pelo Juízo de origem: 

A testemunha Fabiano Barsagui afirmou em solo judicial que, após a prisão por tráfico de drogas do indivíduo Alan Patrick de Oliveira, na cidade de Guaraçaí/SP, foi apreendido seu aparelho celular e verificado em seu conteúdo conversas que indicavam a prática do tráfico de drogas entre Alan e o acusado Luís Fernando, evidenciando que Luís Fernando era um provável fornecedor de drogas para Alan na cidade de Guaraçaí/SP.
Diante disso, foi dado cumprimento ao mandado de busca e apreensão na residência de Luís Fernando e sua companheira Karen, ocasião em que foram apreendidos no imóvel 02 (duas) porções de maconha [64,5 g maconha], a quantia de R$ 2.825,00 (dois mil, oitocentos e vinte e cinco reais) em espécie e o aparelho celular de propriedade da corré Karen.
[...] é possível verificar nas mensagens extraídas dos aparelhos celulares que as negociações eram recentes, ou seja, contemporâneas aos fatos narrados na denúncia, uma vez que ocorreram no período de julho/2023 (negociação de drogas entre Karen e a interlocutora "Natalia Soares Silva" – fl. 163), agosto/2023 (negociação de drogas entre Luís Fernando e Alan Patrick de Oliveira – fl. 114), fevereiro/2024, março/2024 e 04/abril/2024 (negociações de drogas entre Karen e as interlocutoras "Thaay" e "Natalia Soares Silva"), ou seja, 07 (sete) dias antes do cumprimento do mandado de busca e apreensão na residência do casal, que ocorreu em 11/04/2024.
[...] ficou demonstrado nos autos, notadamente pelas mensagens extraídas dos aparelhos celulares de Alan Patrick de Oliveira e da acusada Karen, que os réus praticavam o comércio ilícito de entorpecentes de forma habitual e reiterada, ao menos desde meados de julho de 2023 [...]. 

Essa conclusão tem amparo na jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, que chancela o afastamento da causa de diminuição quando presentes fatos indicadores da dedicação do agente a atividades criminosas, como, por exemplo, a) a conduta social do agente, b) o concurso eventual de pessoas, c) a quantidade de droga, e d) as situações residuais de maus antecedentes (HC 109.168, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 14/2/012). No mesmo sentido: HC 161482 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 19/10/2018; HC 129.585, Rel. Min. EDSON FACHIN, DJe de 10/2/2016; HC 115.134, Rel. Min. ROSA WEBER, DJe de 16/10/2012; HC 135.718, Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 17/10/2016.
Por outro lado, para afastar a conclusão implementada pelas instâncias antecedentes, seria necessário proceder à análise de fatos e provas, providência incompatível com a via do Habeas Corpus. A propósito: HC 153.641-AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 23/4/2018; HC 143.577-AgR/SP, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 27/10/2017; HC 131.761/SC, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 29/2/2016; HC 121.453/RJ, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 11/9/2014; HC 119.053/SP, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 23/4/2014; HC 133.982/MS, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 13/2/2017, este último assim ementado:

[...] 
III - A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal é no sentido de que é inadequado, na via do habeas corpus, reexaminar fatos e provas no tocante à participação do paciente em organização criminosa ou à valoração da quantidade da droga apreendida, quando utilizados como fundamento para afastar ou dosar, aquém do patamar máximo, a causa de diminuição da pena pelo tráfico privilegiado, prevista no art. 33, § 4°, da Lei de Drogas.
IV - Ordem denegada. 

Em conclusão, não há constrangimento ilegal a ser sanado. 
Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS.
Publique-se.
Brasília, 12 de março de 2026. 

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente